Tribunal: TJES
Processo: 5013982-58.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA COMPRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO (CRÉDITO CONCEDIDO NA COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM). DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.500,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5013982-58.2023.8.08.0012

Recorrente: JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a correção do valor estabelecido a título de danos materiais (R$ 6.543,20) e a majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pelo recorrente do indigitado pacote de viagens que posteriormente foi cancelado, sem que lhe fosse restituído o valor da compra.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrida em danos materiais (R$ 5.619,60) e morais (R$ 2.500,00).

Em relação ao valor fixado a título de danos materiais, verifico que, de fato, o valor pago pelo recorrente pelo pacote de viagens corresponde ao montante de R$ 6.543,20 (seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), sendo R$ 5.619,60 (pago via PIX – ID 9110294) e R$ 923,60 (valor que foi utilizado pela empresa recorrida como crédito na compra do pacote, em decorrência do cancelamento da viagem anterior – ID’s 9110295 e 9110298).

Assim, a sentença de 1º grau deve ser reformada para retificação do valor fixado a título de danos materiais.

Em relação ao
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais, é sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 2.500,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento ao recorrente do montante de

R$ 6.543,20 (seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde os efetivos pagamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)